Tribunal: TJDFT
Processo: 0027863-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027863-44.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADOS: ROBERTO LUIZ JUVENCIO DE OLIVEIRA, LUCIANO MARIA VIEIRA D E C I S Ã O Os autos retornaram à egrégia Terceira Turma Cível em virtude de determinação do Presidente desta egrégia Corte de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para que sejam apreciados novamente, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso (RE 661702/DF – Tema 546). Na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, a ilustre Terceira Turma Cível, sob a minha relatoria, negou provimento ao recurso e à remessa necessária, cuja ementa restou assim redigida (ID 12692187): DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DFTRANS. INVIABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. O Distrito Federal, por meio do DFTrans, não detém competência para expedir multa referente a prática de transporte irregular de passageiros, seja pelo fato de ter sido declarada inconstitucional, pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, a norma local em que se baseou esse órgão de transporte, seja porque o veículo de passeio não se mostra apto a fraudar o sistema, seja, ainda, por que há norma específica a tratar do tema, no caso, o artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Recurso conhecido e desprovido. Interposto recurso extraordinário na apelação pelo requerido DF TRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal (ID 12692189), houve a suspensão do feito mediante despacho de ID 12692190 (DJe 20.3.2013), em virtude de pender julgamento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. Após o julgamento do RE 661702/DF, a Corte Suprema firmou a seguinte tese, conforme ementa abaixo: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Nos termos do art. 1040, inciso II, do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Ocorre que, a despeito da determinação do Presidente deste Tribunal de Justiça para nova apreciação da apelação cível em epígrafe, não mais integro a egrégia Terceira Turma Cível. Por isso, inaplicável, na espécie, o artigo 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado, somente havendo necessidade de nova análise em razão de julgamento de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da egrégia Terceira Turma Cível, porquanto persiste a prevenção do Órgão. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador